Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600240-19.2024.6.16.0074
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. DRAP –
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS.
INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO. CONTAS NÃO
PRESTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O PARTIDO PODEMOS DE PEABIRU/PR interpôs Recurso Eleitoral contra a
sentença do Juízo da 74ª Zona Eleitoral de Peabiru/PR, que indeferiu o
registro do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP)
para o cargo majoritário.

O DRAP foi apresentado pelo partido para os cargos de prefeito e vice-
prefeito. Contudo, constatou-se, via consulta ao Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias (SGIP3), que o órgão partidário estava
suspenso por falta de prestação de contas.

O indeferimento baseou-se na ausência de decisão que levantasse a
suspensão do partido até a data da convenção partidária, conforme o § 1º
do art. 2º da Resolução TSE nº 23.609/2019.

Foram protocolados diversos requerimentos para a regularização das
contas partidárias referentes aos exercícios de 2016, 2017, 2020 e 2021,
bem como para as eleições de 2020 e 2022. Todavia, não houve decisão
favorável até a data da convenção, e os pedidos de liminar foram negados.

O partido ajuizou também Ação Anulatória (Querella Nullitatis Insanabilis)
visando suspender a sentença que determinou a suspensão do órgão
partidário, mas o pedido liminar foi indeferido.

No recurso, o recorrente alega que os documentos apresentados afastam a
Num. 44111968 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/10/2024 11:19:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100611190832300000043062981
Número do documento: 24100611190832300000043062981
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:17:14

inércia do partido em prestar contas e que seria possível a atribuição de
efeitos retroativos para eventuais decisões judiciais proferidas após a data
da convenção.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível deferir o DRAP
do partido recorrente, mesmo diante da suspensão do órgão partidário por
contas não prestadas, e se as medidas adotadas para regularização foram
suficientes para afastar o impedimento à participação nas eleições.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
estabelece que a suspensão do órgão partidário por falta de prestação de
contas constitui fundamento suficiente para o indeferimento do DRAP e
dos regist

Inteiro teor:
02/11/2024
Número: 0600240-19.2024.6.16.0074

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 02/10/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Registro de Candidatura - DRAP
Partido/Coligação, Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura DRAP nº 0600240-
19.2024.6.16.0074, que indeferiu o pedido de registro coletivo apresentado pelo partido Partido
Podemos - Pode, julgando-o Inapto para concorrer nas Eleições Municipais de 2024, para os cargos
de prefeito e vice-prefeito, no Município de Peabiru/PR, nos termos do art. 46 e 58, ambos da
Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput), em razão da condição
impeditiva ao requerimento de registro verificada (art. 2º, § 1º da Resolução TSE nº
23.609/2019).(Indeferimento do Registro de Candidatura, que no presente caso se trata de
Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários - DRAP apresentado pelo Partido Podemos,
nos termos da Resolução TSE n° 23.609/2019, postulando pela habilitação para participação nas
Eleições 2024 para concorrerem ao cargo de Prefeito/Vice-Prefeito. O requerente teve a anotação
suspensa enquanto perdurar a inadimplência na apresentação das contas partidárias referentes ao
exercício financeiro de 2021 e das contas de campanha do pleito de 2022, cuja sentença transitou
em julgado em 23/04/2024 (autos n° 0600030-02.2023.6.16.0074). No mais, o requerente ajuizou ação
declaratória de nulidade de sentença transitada em julgado (querella nullitatis) pleiteando a
concessão de medida liminar, visando "a concessão de efeito suspensivo à sentença proferida nos
autos de Suspensão de Órgão Partidário (SOP) autuada sob o nº 0600030-02.2023.6.16.0074 junto a
esse d. Juízo, o desfazimento da anotação de suspensão (sic) do órgão partidário retroativamente,
para reconhecer a regularidade das convenções partidárias realizadas pelo órgão, enquanto tramita
a presente ação, em nome do resultado útil do processo e para evitar dano iminente e irreparável",
cujo pedido liminar foi indeferido (autos n° 0600260- 10.2024.6.16.0074). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PODEMOS ORGAO PROVISORIO PEABIRU - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
MARIO APARECIDO DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44111968
06/10/2024
11:19
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.878

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600240-19.2024.6.16.0074 –
Peabiru – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PODEMOS ORGAO PROVISORIO PEABIRU - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MARIO APARECIDO DE SOUZA - OAB/PR82167-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. DRAP –
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS.
INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO. CONTAS NÃO
PRESTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O PARTIDO PODEMOS DE PEABIRU/PR interpôs Recurso Eleitoral contra a
sentença do Juízo da 74ª Zona Eleitoral de Peabiru/PR, que indeferiu o
registro do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP)
para o cargo majoritário.

O DRAP foi apresentado pelo partido para os cargos de prefeito e vice-
prefeito. Contudo, constatou-se, via consulta ao Sistema de Gerenciamento
de Informações Partidárias (SGIP3), que o órgão partidário estava
suspenso por falta de prestação de contas.

O indeferimento baseou-se na ausência de decisão que levantasse a
suspensão do partido até a data da convenção partidária, conforme o § 1º
do art. 2º da Resolução TSE nº 23.609/2019.

Foram protocolados diversos requerimentos para a regularização das
contas partidárias referentes aos exercícios de 2016, 2017, 2020 e 2021,
bem como para as eleições de 2020 e 2022. Todavia, não houve decisão
favorável até a data da convenção, e os pedidos de liminar foram negados.

O partido ajuizou também Ação Anulatória (Querella Nullitatis Insanabilis)
visando suspender a sentença que determinou a suspensão do órgão
partidário, mas o pedido liminar foi indeferido.

No recurso, o recorrente alega que os documentos apresentados afastam a
Num. 44111968 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/10/2024 11:19:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100611190832300000043062981
Número do documento: 24100611190832300000043062981
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:17:14

inércia do partido em prestar contas e que seria possível a atribuição de
efeitos retroativos para eventuais decisões judiciais proferidas após a data
da convenção.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível deferir o DRAP
do partido recorrente, mesmo diante da suspensão do órgão partidário por
contas não prestadas, e se as medidas adotadas para regularização foram
suficientes para afastar o impedimento à participação nas eleições.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento consolidado do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
estabelece que a suspensão do órgão partidário por falta de prestação de
contas constitui fundamento suficiente para o indeferimento do DRAP e
dos registros de candidaturas vinculados.

Conforme o § 1º do art. 2º da Resolução TSE nº 23.609/2019, a
regularização da situação do partido deveria ter ocorrido até a data da
convenção partidária, o que não se verificou no caso concreto. Ademais,
não foi concedida decisão liminar que suspendesse a determinação de
suspensão do órgão partidário.

Jurisprudência citada corrobora o entendimento de que a suspensão do
órgão partidário impede o deferimento do DRAP e que questões
relacionadas à regularidade das contas devem ser resolvidas em ações
próprias, sem reflexos imediatos no processo de registro eleitoral (TRE/SP
- RE nº 060016077 e TRE/RN - RCand nº 060093728).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença de indeferimento do registro do DRAP.

Tese de julgamento: “A suspensão do órgão partidário por falta de
prestação de contas constitui óbice intransponível ao deferimento do
DRAP, sendo necessária a regularização até a data da convenção
partidária, sob pena de indeferimento dos registros de candidaturas a ele
vinculados.”

Dispositivos relevantes citados:

Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 2º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

TRE/SP - Recurso Eleitoral nº 060016077, Acórdão, Des. Rogério Cury,
Publicado em Sessão em 03/09/2024.

TRE/RN - Registro de Candidatura nº 060093728, Acórdão, Des. Adriana
Cavalcanti Magalhães Faustino Ferreira, Publicado em Sessão em
08/09/2022.

Num. 44111968 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/10/2024 11:19:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100611190832300000043062981
Número do documento: 24100611190832300000043062981
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:17:14

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO PODEMOS DE
PEABIRU/PR em face da sentença proferida pelo Juízo da 74ª Zona Eleitoral de Peabiru/PR, pela
qual se indeferiu o pedido de registro do demonstrativo de regularidade de atos partidários –
DRAP para o cargo majoritário.

Na origem, o partido ora recorrente, apresentou do Demonstrativo de Regularidade
de Atos Partidários, os candidatos para prefeito e vice-prefeito.

Pelo Cartório Eleitoral, foi informado que a consulta realizada no Sistema de
Gerenciamento de Informações Partidárias (SGIP3), demonstra que a situação do partido está
vigente e suspensa por falta de prestação de contas para o partido político na circunscrição,
motivo pelo qual encontra-se impedida de lançar candidatos para as eleições 2024, nos termos
do art. 2º, § 1º da Resolução TSE nº 23.609/2019.”

Sobreveio a sentença de indeferimento, entendendo que apesar das medidas
judiciais protocoladas para regularizar a situação da agremiação partidária, nenhuma delas foi
capaz de afastar o impedimento legal imposto, uma vez que a decisão para o levantamento da
suspensão deveria ter sido proferida até a data da convenção, em 05 de agosto de 2024
(conforme ata de ID nº 123095327), nos termos do § 1º do art. 2º da Resolução TSE nº
23.609/2019, o que não ocorreu. Ademais, a liminar requerida na ação anulatória também foi
indeferida, conforme a decisão anexada aos autos.

Visando afastar o impedimento existente, foram apresentados pelo partido
em questão os requerimentos de regularização das contas não prestadas, a
seguir listados:

- Autos RROPCO nº 0600064-40.2024.6.16.0074, para fins de regularização
das contas anuais referentes ao ano exercício 2021, com protocolo em 11
de julho de 2024. Requerimento de liminar apresentado em 12 de agosto de
2024, negado pelo juízo em decisão proferida em 20 de agosto de 2024;

- Autos RROPCE nº 0600065-25.2024.6.16.0074, para fins de regularização
das contas referentes às Eleições 2022, com protocolo em 13 de julho de
2024. Requerimento de liminar apresentado em 12 de agosto de 2024,
negado pelo juízo em decisão proferida em 20 de agosto de 2024;

- Autos RROPCO nº 0600256-70.2024.6.16.0074, para fins de regularização
das contas anuais referentes ao ano exercício 2020, com protocolo em 26
de agosto de 2024. Não apresentado requerimento de liminar;

- Autos RROPCE nº 0600257-55.2024.6.16.0074, para fins de regularização
das contas referentes às Eleições 2020, com protocolo em 30 de agosto de
2024. Não apresentado requerimento de liminar;

- Autos RROPCO nº 0600258-40.2024.6.16.0074, para fins de regularização
das contas anuais referentes ao ano exercício 2016, com protocolo em 31
Num. 44111968 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/10/2024 11:19:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100611190832300000043062981
Número do documento: 24100611190832300000043062981
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:17:14

de agosto de 2024. Não apresentado requerimento de liminar

- Autos RROPCO nº 0600259-25.2024.6.16.0074, para fins de regularização
das contas anuais referentes ao ano exercício 2017, com protocolo em 31
de agosto de 2024. Não apresentado requerimento de liminar.

Além dos pedidos de regularização listados supra, foi ajuizada Querella
Nullitatis Insanabilis (Ação Anulátoria - PetCiv nº 0600260-
10.2024.6.16.0074), ajuizada em 31 de agosto de 2024, visando,
liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à sentença proferida nos
autos de Suspensão de Órgão Partidário nº 0600030-02.2023.6.16.0074 e,
ao final, a declaração de nulidade do ato decisório impugnado. Apreciada a
liminar, foi a mesma negada, conforme decisão juntada aos presentes autos
(ID nº 123990760).

Em que pese as ações protocoladas visando a regularização do agremiação
partidária, nenhuma delas foi capaz de afastar o impedimento legal que lhe
recai, uma vez que decisão determinando o levantamento da suspensão
deveria ter sido proferida até a data da convenção, isto é, 05 de agosto de
2024 (ata de ID nº 123095327), nos termos contidos na parte final do § 1º do
art. 2º da Res. TSE n. 23.609/2019 (o que não ocorreu). Além disso, o
requerimento liminar proferido na ação anulatória ajuizada foi indeferido, nos
termos da decisão juntada.

Em suas razões recursais (ID 43961909), o recorrente sustenta que: a) as decisões
proferidas em autos de Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas
anual e eleitoral, indeferiram os pedidos liminares de levantamento da suspensão do órgão
partidário, exclusivamente porque foram protocolados após as convenções, contudo a referida
motivação não é válida para motivar o indeferimento do pedido, sendo que a norma de regência
exige para o deferimento que apenas os documentos que instruem o pedido sejam aptos a
afastar a inércia do prestador.; b) não houve movimentação de absolutamente nenhum recurso
financeiro ou estimável, contendo os documentos dos referidos processos a aptidão para
evidenciar o afastamento da inercia do prestador e, portanto merecer o deferimento liminar de
levantamento da suspensão; c) ainda que o pedido liminar de que trata o § 2º, do art. 54 S, da
Resolução 23.571/2018 tenha sido protocolado depois da convenção, a legislação não veda a
atribuição de efeitos retroativos à eventual decisão judicial; d) na forma dos arts. 58, §1º, II, da
ResoluçãoTSE nº 23.604/2019 e 80, §2º, II, da Resolução-TSE nº 23.607/2019, obriga-se o
partido a ser representado por seus dirigentes em ações de regularização de contas julgadas não
prestadas, a ausência de citação do Tesoureiro, portanto, é fato que enseja nulidade do feito; e) a
ausência da citação da aludida tesoureira e dirigente partidária, especialmente no contexto de
processo que busca a suspensão da anotação de um partido por falta de prestação de contas, se
desvela vício de natureza irremediável, o que justifica o reconhecimento da nulidade pretendida
para o processo; f) determinou-se a suspensão da anotação partidária não apenas pela falta das
contas do exercício de 2021, conforme requerido à exordial, mas pela omissão das contas
eleitorais de 2022 e das contas anteriores;

Requer o recebimento e processamento do presente Recurso Eleitoral, para
conhecer do recurso e no mérito dar-lhe provimento, para reconhecer que o partido afastou a
inércia do prestador, em data anterior á convenção partidária, estando apto a realização da
mesma em 05/08/2024, deferindo assim o registro de candidatura pleiteado pelo Partido
Podemos de Peabiru/PR.

O parecer da Procuradoria será lançado oralmente na sessão de julgamento.

É o relatório.

Num. 44111968 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/10/2024 11:19:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100611190832300000043062981
Número do documento: 24100611190832300000043062981
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:17:14

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.

Contudo, as razões do recorrente não encontram respaldo.

O PARTIDO PODEMOS DE PEABIRU/PR questiona o indeferimento do registro de
DRAP para as eleições majoritárias no município de Reserva/PR, em razão de ausência de
prestação de contas de exercício financeiro.

Na sentença constou:

Visando afastar o impedimento existente, foram apresentados pelo partido
em questão os requerimentos de regularização das contas não prestadas, a
seguir listados:

- Autos RROPCO nº 0600064-40.2024.6.16.0074, para fins de regularização
das contas anuais referentes ao ano exercício 2021, com protocolo em 11
de julho de 2024. Requerimento de liminar apresentado em 12 de agosto de
2024, negado pelo juízo em decisão proferida em 20 de agosto de 2024;

- Autos RROPCE nº 0600065-25.2024.6.16.0074, para fins de regularização
das contas referentes às Eleições 2022, com protocolo em 13 de julho de
2024. Requerimento de liminar apresentado em 12 de agosto de 2024,
negado pelo juízo em decisão proferida em 20 de agosto de 2024;

- Autos RROPCO nº 0600256-70.2024.6.16.0074, para fins de regularização
das contas anuais referentes ao ano exercício 2020, com protocolo em 26
de agosto de 2024. Não apresentado requerimento de liminar;

- Autos RROPCE nº 0600257-55.2024.6.16.0074, para fins de regularização
das contas referentes às Eleições 2020, com protocolo em 30 de agosto de
2024. Não apresentado requerimento de liminar;

- Autos RROPCO nº 0600258-40.2024.6.16.0074, para fins de regularização
das contas anuais referentes ao ano exercício 2016, com protocolo em 31
de agosto de 2024. Não apresentado requerimento de liminar

- Autos RROPCO nº 0600259-25.2024.6.16.0074, para fins de regularização
das contas anuais referentes ao ano exercício 2017, com protocolo em 31
de agosto de 2024. Não apresentado requerimento de liminar.

Além dos pedidos de regularização listados supra, foi ajuizada
Querella Nullitatis Insanabilis (Ação Anulátoria - PetCiv nº 0600260-
10.2024.6.16.0074), ajuizada em 31 de agosto de 2024, visando,
liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à sentença proferida
nos autos de Suspensão de Órgão Partidário nº 0600030-
02.2023.6.16.0074 e, ao final, a declaração de nulidade do ato decisório
impugnado. Apreciada a liminar, foi a mesma negada, conforme
decisão juntada aos presentes autos (ID nº 123990760).

Em que pese as ações protocoladas visando a regularização do agremiação
partidária, nenhuma delas foi capaz de afastar o impedimento legal que lhe
Num. 44111968 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/10/2024 11:19:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100611190832300000043062981
Número do documento: 24100611190832300000043062981
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:17:14

recai, uma vez que decisão determinando o levantamento da suspensão
deveria ter sido proferida até a data da convenção, isto é, 05 de agosto de
2024 (ata de ID nº 123095327), nos termos contidos na parte final do § 1º do
art. 2º da Res. TSE n. 23.609/2019 (o que não ocorreu). Além disso, o
requerimento liminar proferido na ação anulatória ajuizada foi indeferido, nos
termos da decisão juntada.

(Id. 44099753 - destacou-se.)

Assim, na data de realização da convenção partidária, o órgão municipal do
Partido PODEMOS, encontrava-se suspenso por sentença transitada em julgado, em razão da
omissão no dever de prestar contas.

O Tribunal Superior Eleitoral tem entendimento consolidado de que o indeferimento
do DRAP em razão de suspensão do órgão partidário por contas não prestadas é fundamento
suficiente para indeferir os pedidos de registro de candidaturas a ele vinculados.

Enquanto não houver trânsito em julgado da decisão que analisa a regularização
das contas ou enquanto a liminar não for concedida para suspender a decisão que determinou a
suspensão, o partido permanece impedido de lançar candidatos.

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. REGISTRO ELEITORAL:
PEDIDO DE REGISTRO DO DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE
ATOS PARTIDÁRIOS (DRAP). UNIÃO BRASIL - QUATÁ/SP. CARGO:
VEREADOR. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO. RECURSO.

1. Partido suspenso na data da convenção partidária. Suspensão
decorrente de processo de suspensão de órgão partidário pela
ausência de prestação de contas do exercício financeiro de 2018.
Deferimento de tutela antecipada nos autos de regularização das
contas de 2018 do diretório municipal ocorrida em 16/8/24, após a
Convenção (26/7/24). Art. 2º, § 1º, da Resolução TSE n. 23.609/2019.
Precedentes do TSE.

2. Alegação de aplicação da EC n. 133/2024 para afastar a suspensão do
órgão partidário. Matéria estranha aos autos. O objetivo do processo de
registro do DRAP é verificar a regularidade da documentação apresentada
pelo partido de modo objetivo. A discussão sobre a persistência ou não da
suspensão reconhecida em outro processo deve ser objeto de
questionamento em seara própria. Súmula 51 do TSE.

PREQUESTIONAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
DESPROVIDO.

(TRE/SP - RECURSO ELEITORAL nº060016077, Acórdão, Des. Rogério
Cury, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 03/09/2024).

REGISTRO DE CANDIDATURA - ELEIÇÕES 2022 - DEMONSTRATIVO DE
REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS - DRAP - DEPUTADO
FEDERAL - IMPUGNAÇÃO - CITAÇÃO VÁLIDA - AUSÊNCIA DE DEFESA -
SUSPENSÃO DA ANOTAÇÃO DO ÓRGÃO DE DIREÇÃO ESTADUAL -
DECISÃO JUDICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO - DATA ANTERIOR À
CONVENÇÃO PARTIDÁRIA - PARTICIPAÇÃO NO PLEITO - FATO
Num. 44111968 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/10/2024 11:19:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100611190832300000043062981
Número do documento: 24100611190832300000043062981
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:17:14

IMPEDITIVO - ART. 2º DA RESOLUÇÃO/TSE Nº 23.609/2019 -
PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO - INDEFERIMENTO DO REGISTRO.

Cinge-se a controvérsia objeto da impugnação à circunstância de se
encontrar o diretório regional do partido requerente com sua anotação
partidária suspensa, decorrente de acórdão transitado em julgado e
proferido nos autos do processo SuspOp nº 0600094-63.2022.6.20.0000, ao
fundamento de ausência de prestação de contas do exercício financeiro de
2019.

De acordo com a legislação vigente, a suspensão da anotação de diretório
estadual de partido político é fato impeditivo ao deferimento do
demonstrativo de regularidade de atos partidários, impossibilitando a sua
participação nas eleições da respectiva circunscrição, desde que a
suspensão decorra de decisão judicial transitada em julgado e que não
tenha havido a regularização de sua situação até a data da convenção
partidária.

Na espécie, tendo em vista que a suspensão da anotação do diretório
regional do Partido da Causa Operária - PCO se deu com o trânsito em
julgado do acórdão proferido nos autos do SuspOp nº 0600094-
63.2022.6.20.0000, ocorrido em 25/07/2022, conforme certidão constante do
ID 10727430 naqueles autos, e que a convenção partidária do requerente foi
realizada após essa data, em 05/08/2022 (ID 10748215), quando o diretório
já se encontrava com anotação suspensa, é forçoso reconhecer a existência
de óbice intransponível ao deferimento do presente DRAP.

Em tais circunstâncias, o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que "o
fato de estar suspenso o órgão partidário, no marco legal para se aferir
sua regularidade para concorrer, obsta o deferimento de DRAP" (TSE.
REspEl - Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060073916 -
SILVA JARDIM - RJ, Relator(a) Min. Luis Felipe Salomão, pub. DJE
01/07/2021).

Demais disso, cumpre fazer o necessário distinguishing do caso apreciado
por esta Corte Regional, quando do julgamento do RCand 0600878-
40.2022.6.20.0000, em 30/08/2022, da relatoria da Juíza Érika de Paiva
Duarte Tinoco, ocasião na qual se julgou improcedente impugnação e se
deferiu o DRAP de federação partidária, em virtude de se ter constatado,
naquela oportunidade, que a anotação da suspensão do órgão partidário se
deu em data posterior à realização da convenção partidária, não se
verificando, portanto, o fato impeditivo previsto no art. 2º da Resolução de
regência.

Assim sendo, verificando-se a existência de óbice intransponível à
participação no pleito, consubstanciado na suspensão da anotação do órgão
de direção estadual do partido requerente, em data anterior à convenção
partidária, impõe-se o acolhimento da impugnação formulada e o
consequente indeferimento do demonstrativo de regularidade de atos
partidários.

Procedência da impugnação e indeferimento do demonstrativo de
regularidade de atos partidários.

Num. 44111968 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/10/2024 11:19:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100611190832300000043062981
Número do documento: 24100611190832300000043062981
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:17:14

(TRE/RN - REGISTRO DE CANDIDATURA nº060093728, Acórdão, Des.
Adriana Cavalcanti Magalhães Faustino Ferreira, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 08/09/2022).

Sendo esse o contexto, o indeferimento do DRAP do partido PODEMOS é medida
que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença de indeferimento do registro do DRAP.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600240-
19.2024.6.16.0074 - Peabiru - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: PODEMOS ORGAO PROVISORIO PEABIRU - PR - MUNICIPAL - Advogado
do(a) RECORRENTE: MARIO APARECIDO DE SOUZA - PR82167-A - RECORRIDO: JUÍZO DA
074ª ZONA ELEITORAL DE PEABIRU PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.10.2024

,

Num. 44111968 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/10/2024 11:19:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100611190832300000043062981
Número do documento: 24100611190832300000043062981
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/11/2024 14:17:14